Tribunal: TCU
Processo: 018.470/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5/2021-TCU-Plenário Considerando que se trata de representação autuada pela então Secretaria de Controle Externo no Estado de Rondônia (Secex/RO), em face de irregularidades identificadas na auditoria de conformidade realizada na gestão dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional da Educação (FNDE) ao Governo do Estado de Rondônia, por meio de sua Secretaria de Estado da Educação (Seduc/RO), para executar as ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) durante os exercícios 2016 e 2017 (Fiscalização 253/2017, TC Processo 018.140/2017-3 ); Considerando que, na Fiscalização 253/2017, verificaram-se indícios de sobrepreço na aquisição dos alimentos, conluio entre as empresas fornecedoras e desvio de alimentos no momento de sua entrega nas escolas, com o recebimento em quantidades menores que o devido; Considerando que a presente representação foi autuada em razão de proposta da equipe de auditoria, com base no art. 246 do RI/TCU, com o objetivo de aprofundar a investigação sobre essas irregularidades, com foco no combate à fraude e à corrupção na execução das ações do Pnae no Estado de Rondônia; Considerando que, na instrução inicial destes autos, a então Secex/RO propôs a realização de inspeção em escolas previamente selecionadas da rede estadual de ensino, localizadas no Município de Porto Velho/RO, especialmente nas escolas estaduais de ensino fundamental e médio Flora Calheiros Contrin e Professor João Bento da Costa, nas quais tais fatos foram inicialmente identificados, a fim de coletar evidências para endossar as irregularidades verificadas nos processos de aquisição de gêneros alimentícios do exercício 2018, por meio de aplicação de questionário às merendeiras e aos responsáveis pelas aquisições e de visitas aos estoques de gêneros alimentícios; Considerando que determinei o sobrestamento destes autos até a conclusão da análise das razões de justificativas apresentadas pelos ex-secretários de educação, no âmbito do processo de fiscalização original, TC Processo 018.140/2017-3 , tendo em vista que as questões que ensejaram a presente representação foram objeto das respectivas audiências, as quais, à época da proposta de inspeção, estavam ainda pendentes de avaliação; Considerando que determinei ainda, à unidade técnica, que após a avaliação das audiências, remetesse esta representação ao meu gabinete, com proposta de encaminhamento para a totalidade das ocorrências identificadas pela equipe de fiscalização e manifestação acerca da pertinência da manutenção da proposta de inspeção feita nestes autos; Considerando que, analisados os elementos apresentados pelos ex-secretários de educação, a unidade técnica concluiu pela impossibilidade de responsabilizar os referidos agentes pelos fatos questionados, naqueles autos, embora os indícios de irregularidade não tenham sido devidamente esclarecidos; Considerando que o TC Processo 018.140/2017-3 foi apreciado no mérito, por meio do Acórdão 2312/2019-TCU-Plenário , cujo item 9.7 determinou à unidade técnica que adotasse os procedimentos definidos na Resolução-TCU 308/2019, com vistas à eventual aprovação e delimitação de escopo de fiscalização destinada a apurar indícios de irregularidades estranhos ao objeto da fiscalização, relativos a sobrepreço, conluio entre empresas e desvios de alimentos destinados à merenda escolar no Estado de Rondônia; Considerando que, por meio do item 9.4 do Acórdão 2312/2019-TCU-Plenário , o colegiado emitiu ciência à Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (Seduc/RO) das impropriedades e falhas detectadas na auditoria, entre elas, aquelas que seriam tratadas nestes autos, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes; Considerando que a Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação), unidade técnica ora responsável por este processo, entendeu que, passados quase dois anos da proposta inicial de inspeção, não é possível obter as mesmas informações extradocumentais que seriam colhidas à época, quando se pretendia visitar as escolas, presenciar a entrega de alimentos, verificar o estoque de alimentos e apurar as responsabilidades, razão pela qual a inspeção perdeu seu objeto; Considerando que as questões levantadas inicialmente nesta representação estão sendo objeto de ação promovida pela Controladoria Geral da União em Rondônia juntamente com a Polícia Federal, segundo informações obtidas pela unidade técnica, de forma que a atuação do TCU pode ser diferida para momento futuro, quando ocorrer o ingresso de eventual tomada de contas especial instaurada pelo FNDE, não sendo oportuna a manutenção da inspeção proposta ou mesmo a continuidade destes autos de representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e art. 103, § 1o, da Resolução TCU - 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, levantar o sobrestamento dos autos; conhecer da representação, para, no mérito, considerar a sua apreciação prejudicada; adotar a medida objeto do subitem 1.8.1 deste acórdão e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 018.470/2018-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 043.470/2018-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Florisvaldo Alves da Silva (XXX.736.121-XX); Maria Angelica Silva Ayres Henrique (XXX.266.272-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Rondônia 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. encaminhar cópia desta deliberação, da instrução da unidade técnica e da documentação acostada à peça 11 destes autos à Procuradoria da República no Estado de Rondônia para adoção de medidas de sua alçada.